Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702822-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: LCA EMPRESARIAL LTDA, ALBERTO LEMOS CARDOSO, LCA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Beauvallet Goiás Alimentos LTDA (autora) contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento movida contra LCA Empresarial LTDA e outros, processo no 0719755-67.2023.8.07.0009, movida em relação à LCA Empresarial LTDA e outros, na qual declinou da competência. Eis a r. decisão agravada (ID 209088739 da origem): “Trata-se de ação movida por BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA em desfavor de LCA EMPRESARIAL LTDA, LUIZ CARLOS DE ASSIS, ALBERTO LEMOS CARDOSO. Da análise dos autos, verifico que a demanda foi distribuída por sorteio, após escolha aleatória de foro pela parte autora, sem observância dos critérios de fixação de competência previstos em lei. No presente caso, verifico que o autor e os réus não residem nesta circunscrição, razão pela qual, DECLINO DA COMPETÊNCIA, nos termos do art. 63, §5o, CPC em favor de uma da Varas Cíveis da Comarca de Goiânia. Preclusa, redistribuam-se os autos, com as cautelas de estilo. Tratando-se de declínio para localidade fora do DF ou justiça federal, muito embora possa haver processo eletrônico na comarca competente, considerando que não há integração entre as unidades federativas, fica a parte AUTORA desde já intimada a promover a distribuição integral do presente feito perante o Juízo competente. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Ficam as partes intimadas.” Embargos de declaração rejeitado (ID 218239607 dos autos originários). Confira-se: “Trata-se de embargos de declaração opostos por BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA, visando a reforma da decisão que declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia, com fundamento no art. 63, §5o, do CPC. Decido. Os embargos de declaração têm hipóteses restritas de cabimento, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo admitidos para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial. No caso em tela, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada na decisão embargada, que analisou detidamente os fatos e aplicou corretamente o disposto no art. 63, §5o, do CPC, considerando que a distribuição do feito para esta circunscrição configurou-se como escolha aleatória de foro, sem observância dos critérios de competência territorial previstos em lei. Embora o embargante sustente que o foro eleito possuía vinculação com o domicílio da filial da empresa ré no momento da celebração do contrato, a documentação apresentada demonstra que a filial em Brasília foi encerrada antes mesmo da citação, não subsistindo elementos que justifiquem a manutenção da competência desta Vara. Ademais, a decisão declinou a competência com base nos elementos constantes nos autos, sem qualquer vício procedimental. A alegação de violação ao art. 10 do CPC não se sustenta, uma vez que a análise da competência territorial é matéria de ordem pública, podendo ser examinada de ofício. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA, mantendo-se integralmente a decisão que declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia. Intime-se.” Inconformada, a autora recorre. A agravante alega que "a distribuição da ação para o foro da Comarca de Brasília não se deu de forma aleatória, como alegado na decisão recorrida". Além disso, sustenta que "o foro de eleição foi escolhido em conformidade com a regra prevista no art. 63 do CPC, uma vez que o domicílio da empresa Ré, à época da celebração do contrato, era o setor Samambaia Sul, localizado na cidade de Brasília, Distrito Federal." Defende a validade do foro de eleição. Afirma que viola o art. 10 do CPC, que estabelece a necessidade de intimação prévia das partes. Pondera também que a competência territorial, sendo matéria relativa, só pode ser modificada mediante requerimento das partes ou concordância expressa. A Agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos da decisão que determinou a redistribuição do feito, garantindo a continuidade do processamento da ação monitória perante o Juízo a quo. No mérito, requer que o agravo de instrumento seja conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau, reconhecendo a validade da escolha do foro de Brasília, conforme eleito pelas partes no contrato. Instada a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sobreveio os respectivos comprovantes de ID 68920042. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O ponto central da controvérsia é determinar a competência para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial, baseada em termo de confissão de dívida firmado entre as partes, em que prevista a cláusula de eleição de foro. O agravante entende que deve prevalecer o foro eleito pelas partes. O art. 63 do CPC dispõe que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação decorrente de direitos e obrigações. Entretanto, o Juízo pode reconhecer de ofício a ineficácia do foro de eleição, antes da citação, quando considerar que houve abusividade em sua escolha (art. 63, §3o). Em recente alteração legislativa, a Lei no 14.879, de 05 de junho de 2024, passou a preceituar que a eleição de foro somente produz efeito: "(...) quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor." A regra prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal agora prevê, de modo igualmente explícito, que “§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." A ação foi ajuizada no foro de eleição, todavia, em princípio não possui relação com o domicílio das partes ou com a obrigação contratual, configurando, em tese, prática abusiva que permite o declínio de competência de ofício. Logo, não se vislumbra, nesta cognição sumária, probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que Sua Excelência a quo condicionou a remessa dos autos à preclusão da decisão, o que se inviabiliza pela interposição do recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, de rigor o indeferimento da medida pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator